Tribunal: TJBA
Processo: 0003916-68.2007.8.05.0103
Classe: Apelação
Relator(a): GUSTAVO SILVA PEQUENO
Órgão julgador: GUSTAVO SILVA PEQUENO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-01
Data de publicação: 2026-04-01

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0003916-68.2007.8.05.0103 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): APELADO: ANTONIO DANIEL MOREIRA MARANINI Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO POR ABANDONO DA CAUSA. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO DO EXECUTADO. PARALISAÇÃO ATRIBUÍDA A FALHA DO JUDICIÁRIO. INTIMAÇÃO SEM ADVERTÊNCIA EXPRESSA. PEDIDO DO EXEQUENTE PENDENTE DE APRECIAÇÃO. ABANDONO NÃO CONFIGURADO. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME O recurso. Apelação cível interposta pelo Estado da Bahia contra sentença que extinguiu execução fiscal por abandono da causa, com fundamento no art. 485, III, do Código de Processo Civil. Fatos relevantes. Execução fiscal ajuizada em janeiro de 2007. Despacho citatório proferido em 26/10/2007, jamais cumprido, sem expedição de mandado de citação. O exequente atribuiu a paralisação à falha da Secretaria da Vara, que não o intimou sobre o resultado da citação postal. Após acolhimento de embargos de declaração que reformaram primeira sentença extintiva, o exequente foi intimado para dar prosseguimento em 15 dias sob pena de suspensão, sem advertência sobre extinção. A decisão recorrida. Sentença que decretou abandono processual após certificação do decurso do prazo, considerando configurada a inércia do exequente. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há quatro questões em discussão: (i) saber se a extinção por abandono exige intimação pessoal com advertência expressa sobre a possibilidade de extinção do feito; (ii) saber se configura abandono quando a paralisação decorre de ausência de impulso do Poder Judiciário; e (iii) saber se há abandono quando pendente de apreciação pedido formulado pelo exequente. III. RAZÕES DE DECIDIR A extinção do processo por abandono da causa exige intimação pessoal da parte autora com advertência expressa sobre a possibilidade de extinção do feito, nos termos do art. 485, § 1º, do CPC. A jurisprudência do Tribunal de Justiça da Bahia e do Superior Tribunal de Justiça é pacífica quanto à obrigatoriedade dessa advertência. No caso concreto, a intimação realizada advertiu apenas sobre suspensão do feito, não sobre sua extinção. A ausência de tal advertência inviabiliza o reconhecimento do abandono da causa. O abandono da causa pressupõe a inércia injustificada da parte autora na promoção dos atos e diligências que lhe competem. Exige-se que o autor deixe de praticar ato que lhe incumbe e sem o qual o processo não possa ter regular seguimento. Não se verifica inércia imputável ao exequente. O Estado da Bahia demonstrou diligência ao requerer, diante da falta de expedição do mandado citatório, a adoção das diligências necessárias para a realização da citação. Tal providência era ato processual adequado para a situação verificada. Sobrevindo aos autos a notícia da não localização do executado, impunha-se intimar o exequente para se pronunciar sobre esse resultado. O ato pendente de prática antes da paralisação não era imputável ao autor, mas sim ao juízo. O processo se desenvolve por impulso oficial, conforme o art. 2º do Código de Processo Civil. Não se configura abandono da causa quando pendente ato que compete ao Poder Judiciário praticar. Precedentes deste Tribunal de Justiça. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso de apelação provido. Sentença anulada, com determinação de retorno dos autos à Vara de origem para que o Juízo adote as diligências necessárias à realização da citação. Tese de julgamento: "1. A extinção do processo por abandono da causa exige intimação pessoal da parte autora com expressa advertência sobre a possibilidade de extinção do feito, nos termos do art. 485, § 1º, do CPC. 2. Não se configura abandono quando pendente ato que compete ao Poder Judiciário praticar, ou quando há pedido do exequente pendente de apreciação." Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 2º, 485, III e § 1º; Lei nº 6.830/1980, art. 40. Jurisprudência relevante citada: TJ-BA, Apelação nº 80078497520238050191, Rel. Des. Josevando Souza Andrade, Primeira Câmara Cível, j. 01.07.2025; TJ-BA, Apelação nº 80016530820218050079, Rel. Des. Jose Soares Ferreira Aras Neto, Segunda Câmara Cível, j. 09.11.2021; TJ-BA, Apelação nº 00004132720148050254, Rel. Des. Raimundo Sergio Sales Cafezeiro, Quinta Câmara Cível, j. 24.03.2025; TJ-BA, Apelação nº 05011137420158050103, Rel. Des. Cynthia Maria Pina Resende, Quarta Câmara Cível, j. 23.11.2018; Súmula nº 240/STJ. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 0003916-68.2007.8.05.0103, em que figuram como apelante ESTADO DA BAHIA e como apelada ANTONIO DANIEL MOREIRA MARANINI. ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia em DAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do relator. Salvador/BA, Presidente Gustavo Silva Pequeno Juiz Convocado/Relator